Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTRATO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EC 45/2004. ART. 114, I e VI, DA CF. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela empresa recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos da autora e da ré.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de manifestação das questões constitucionais suscitadas, bem como acerca da confissão da embargada afirmando que os horários e dias de trabalho previstos no contrato eram apenas balizatórios. Pugna pelo saneamento das omissões para que sejam analisadas as questões infraconstitucionais e constitucionais acerca da confissão da embargada.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O julgado foi claro e categórico no que tange à inexistência de cobrança de profissional liberal contra cliente, ante a caracterização da relação empregatícia. A escolha da jurisdição não é efetuada pelas, mas segue as normas de competência jurídicas.

6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE),não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.